Tribunal: TJPA
Processo: 0001905-81.2004.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001905-81.2004.8.14.0051

APELANTE: WALACE MOUTINHO DINIZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DO ART. 121, § 1º E §2º IV DO CPB -
VEREDICTO
CONDENATÓRIO – RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA – REDIMENCIONAMENTO DA PENA BASE AO PATAMAR MÍNIMO – PLAUSIBILIDADE – VETORES JUDICIAIS INIDÔNEOS. NECESSÁRIO A RECONDUÇÃO DA PENA BASE AO PATAMAR MÍNIMO DE 12 ANOS DE RECLUSÃO
EX VI
SUMULA 17 DO TJPA – RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO NA RAZÃO DE 1/3 – INOCORRÊNCIA –
QUANTUM
AFERIDO CORRETAMENTE EM 1/6 -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ALTERAR A DOSIMETRIA IMPLEMENTADA FIXANDO A PENA BASE NO PATAMAR MÍNIMO DE 12 ANOS DE RECLUSÃO - DECISÃO UNÂNIME.

I –
Na hipótese, o juízo de primeiro grau ao efetuar a dosimetria da pena considerou a culpabilidade, personalidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime como vetores desfavoráveis, credenciando, desse modo, o incremento da pena base em 01 ano e 06 meses além do patamar mínimo de 12 anos de reclusão, totalizado a pena de 13 anos e 06 meses de reclusão. Com efeito, inevitável aferir que o juízo singular claudicou ao fundamentar de maneira desfavorável os moduladores judiciais, se utilizando de termos genéricos ou que fazem parte do próprio tipo penal, constituindo-se, dessa maneira, em razões inidôneas que devem, por consequências, serem afastadas. Sumula 17 do TJPA;

II -
Na espécie, em face das razões que levaram a exasperação da pena base mensurada terem sido pautadas em fundamentação inidônea, fato que, inevitavelmente, deve reconduzir a pena base originalmente aplicada em 13 anos e 06 meses de reclusão, para 12 anos de reclusão. Por ocasião da segunda fase da dosimetria, não concorreram agravantes, mas a atenuante da confissão, a qual permanece inalterada por força da Sumula 231 do STJ, seguindo a pena provisória mensurada em 12 anos de reclusão.

III -
Na terceira fase da dosimetria, não se verificou a concorrência de causa de aumento de pena, mas tão somente a causa de diminuição de pena, em face do chamado homicídio privilegiado na razão de
1/6 (um sexto),
ou seja, em 02 anos, fato que reconduziu a pena provisória aplicada para 10 anos de reclusão, a qual tornou-se definitiva em face da ausência de outras causas modificadora de pena.

IV -
Pelo exposto, segue o recorrente condenado
às penas de 10 anos de reclusão,
a ser cumprida inicialmente no regime fechado, diante da prática do crime de homicídio privilegiado, previsto no artigo 121, §1º e §2º, IV, do Código Penal,

V - Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Senhores Desembargadores
da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade
em conhecer o recurso e dar-lhe parcial provimento, para alterar a pena base aplicada, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, ______ de_____________, de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

WALACE MOUTINHO DINIZ, inconformado com a decisão que o condenou às penas de
10 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, diante da prática do crime de homicídio, previsto no artigo 121, §1º e §2º, IV, do Código Penal,
decisão prolatada pelo juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA,
manejou o presente recurso de apelação, fundamentado nos termos do 593 do Código de Processo Penal, objetivando a reforma do
decisum
.

A defesa do recorrente asseverou pela
reforma da dosimetria implementada para redimensionar a pena base ao mínimo legal, considerando a aplicação do
quantum
de 1/6 em face da atenuante de confissão espontânea. Por fim que fosse aplicada na razão de 1/3 a causa de diminuição do homicídio privilegiado (ID. 9500676 – Pág. 06/08; ID. 9500677 – Pág. 01/07; ID.9500678 – Pág. 01/03).

Em contrarrazões (ID 9500682), o representante do Ministério Público em primeiro grau pugnou pelo conhecimento e não provimento do presente recurso, a fim de que se mantenha ileso todos os termos da sentença hostilizada.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e provimento parcial
para que fossem reformadas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, personalidade, consequências do crime e circunstâncias, além de utilizar a razão de 1/6 em face da confissão espontânea e consequentemente redimensionar a pena.

À revisão.

É o relatório

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, fazendo, a seguir, uma síntese dos fatos descritos na exordial.

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por WALACE MOUTINHO DINIZ

contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

Narra a exordial acusatória que o apelante
WALACE MOUTINHO DINIZ e FLORISVALDO PANTOJA FILHO, durante a madrugada do dia 18/04/2004, por volta das 02 horas, no bairro Diamantino, em unidade de desígnios ceifaram a vida de LUIS CARLOS DE ALMEIDA, utilizando de golpes de arma branca tipo faca. Nesse diapasão o recorrente foi pronunciado nos termos do artigo 121, §1º e §2º, IV, do Código Penal, sendo, por sua vez submetido ao Conselho de Sentença que o condenou
às penas de
10 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, diante da prática do crime de homicídio, previsto no artigo 121, §1º e §2º, IV do Código Penal,
decisão prolatada pelo juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA. Inconformado,
manejou o presente recurso de apelação, fundamentado nos termos do 593 do Código de Processo Penal, objetivando a reforma do
decisum
.

TESE DA DEFESA

A defesa do recorrente asseverou pela
reforma da dosimetria implementada para redimensionar a pena base ao mínimo legal, considerando a aplicação do
quantum
de 1/6 em face da atenuante de confissão espontânea. Por fim que fosse aplicada na razão de 1/3 a causa de diminuição do homicídio privilegiado (ID. 9500676 – Pág. 06/08; ID. 9500677 – Pág. 01/07; ID.9500678 – Pág. 01/03).

DA DOSIMETRIA

Na espécie, necessário observar que o
julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.

Na hipótese, o juízo de primeiro grau ao efetuar a dosimetria da pena considerou a culpabilidade, personalidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime como vetores desfavoráveis, credenciando, desse modo, o incremento da pena base em 01 ano e 06 meses além do patamar mínimo de 12 anos de reclusão, perfazendo um total de 13 anos e 06 meses de reclusão.

Com efeito, inevitável aferir que o juízo singular claudicou ao fundamentar de maneira desfavorável os moduladores judiciais, se utilizando de termos genéricos ou que fazem parte do próprio tipo penal, constituindo-se, dessa maneira, em razões inidôneas que devem, por consequências, serem afastadas, nesse sentido:

Súmula nº 17 (TJPA) A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
.

Sobre o assunto, recomenda o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL NEGATIVAMENTE VALORADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. O fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar. 3. Por outro lado, a vetorial conduta social “corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental” (HC 544.080/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 14/2/2020) 4. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que o recorrente é conhecido no bairro em que reside como uma pessoa perigosa e temida, fundamentação válida para a exasperação da basilar. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1960385/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

Na espécie, com razão a defesa nesse item, em face das razões que levaram a exasperação da pena base mensurada terem sido pautadas em fundamentação inidônea, fato que, inevitavelmente, deve reconduzir a pena base originalmente aplicada em 13 anos e 06 meses de reclusão, para 12 anos de reclusão. Nesse diapasão, por ocasião da segunda fase da dosimetria, não concorreram agravantes, mas a atenuante da confissão que deveria diminuir a pena provisória em 06 meses. Todavia, a
incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena para abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ), no mesmo sentido segue o entendimento do STF, reconhecida a repercussão geral do tema (RE 597.270/RS). Assim,
por força da Sumula 231 do STJ, a pena provisória segue inalterada em 12 anos de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, não se verificou a concorrência de causa de aumento de pena, mas tão somente a causa de diminuição de pena, em face do chamado homicídio privilegiado. Dessa forma, r
econhecido o homicídio privilegiado pelo Conselho de Sentença, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri está obrigado a aplicar a causa de redução de pena do parágrafo 1º, do artigo 121, do Código Penal, e dentro do seu livre convencimento motivado, reduzi-la de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), tomando por base a intensidade do domínio do réu pela violenta emoção, com supedâneo na relevância do valor moral ou social, ou no grau da injusta provocação da vítima,
diante do quadro existente no processo e da forma como os fatos aconteceram
(ID 9500672-PAG 05), circunstâncias que
levou ao reconhecimento do privilégio (art. 121, §1º do CP), que alicerçou o
quantum
de redução na razão de 1/6, ou seja, em 02 anos, fato que reconduziu a pena provisória aplicada para 10 anos de reclusão, a qual tornou-se definitiva em face da ausência de outras causas modificadora de pena.
Nesses termos, seguem os julgados:

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "a escolha do quantum de redução de pena pelo privilégio deve se basear na relevância do valor moral ou social, na intensidade do domínio do réu pela violenta emoção, ou no grau da injusta provocação da vítima" (HC 129.726/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 09/05/2011).

E ainda:

"E M E N T A – APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – INSURGÊNCIA CONTRA O QUANTUM DA REDUÇÃO PELO PRIVILÉGIO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO) – FRAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. A teor do § 1º do artigo 121 do Código Penal, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, a pena pode ser reduzida de um sexto a um terço. Consoante a doutrina, uma vez reconhecida pelos jurados a referida causa de diminuição, é obrigação do juiz aplicá-la, ficando ao seu critério, entretanto, o montante a ser reduzido. Assim, conforme a relevância do motivo maior ou menor ou de acordo com a espécie da emoção (amor exagerado ou desejo de vingança), bem como o tipo de injustiça da provocação da vítima (completamente fútil ou motivada por anteriores agressões sofridas), deve o juiz graduar a diminuição. Na hipótese, considerando-se a diminuta relevância da injusta provocação da vítima e a ausência de sentidos totalmente obliterados, resulta correta a redução no patamar mínimo, ou seja, 1/6. Recurso improvido. (Apelação - Nº 0017505-35.2016.8.12.0001 - Campo Grande Rel. Des. Ruy Celso Barbosa Florence. 2ª Câmara Criminal .14.08.2018)

Pelo exposto, em sintonia com o parecer Ministerial, dou parcial provimento ao recurso de apelo, alterando a dosimetria implementada, seguindo o recorrente
WALACE MOUTINHO DINIZ, condenado às penas de 10 anos de reclusão,
a ser cumprida inicialmente no regime fechado, diante da prática do crime de homicídio privilegiado, previsto no artigo 121, §1º e §2º, IV, do Código Penal,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, ______de _________________, de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/11/2022